Tribunal: TJES
Processo: 0023969-13.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023969-13.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LETICIA KILL PAIXAO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0023969-13.2019.8.08.0347

A
pel
ante: Estado do Espírito Santo

A
pel
ado
s
: Letícia Kill Paixão e Ciro Kill Paixão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de apelação interposta contra a sentença de p. 25/29 do id. 3321469, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos por Letícia Kill Paixão e Ciro Kill Paixão, na qual o Magistrado de origem acolheu o pedido para tornar insubsistente a penhora
e qualquer outro gravame sobre o imóvel
situado no Lote n.º 07 da Quadra 35, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Carapina, Serra/ES, matriculado junto ao Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona, Vara de Serra, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, sob o n.º 38.485 do Livro n.º 02, folha 01
.

N
as razões de p. 30/40 do id. 3321469, o apelante alega que (a)
a escritura pública de doação
não é
documento
hábil para a
transferência
da propriedade imóvel, que ocorre apenas com o registro imobiliário; (
b
) enquanto não efetuado o registro, o
doador
permanece como dono do imóvel;
(c)

a doação do imóvel
penhorado
não foi registrada
,
motivo pelo qual
Jorge Arthur Frizzeira Paixão
permanece sendo seu proprietário
; (
d
) o bem foi oferecido em alienação fiduciária em momentos posteriores a 2001; (
e
) todas as demais averbações foram registradas na matrícula do imóvel; (
f
) ainda que a constrição seja desfeita, os ônus sucumbenciais devem ser afastados, pois foram os apelados que
lhe
deram causa.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para rejeitar os embargos de terceiros.

Contrarrazões nas p. 41/52 do id. 3321469.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
1º

de
novem
bro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“O imóvel doado por escritura pública lavrada antes da propositura da demanda, ainda que não levada a registro, não pode ser objeto de penhora por dívida do proprietário originário”
(AgInt no AREsp n. 1.601.220/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.).

De igual teor:

“
Esta Corte Superior possui entendimento de que não se admite que a penhora recaia sobre imóvel objeto de doação pelo devedor, independentemente da ausência de registro no respectivo cartório.” (AgInt no REsp n. 1.564.469/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 25/4/2017.)

A Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício do imóvel penhorado foi lavrada em 31/01/2001 (p. 36 do id. 3321468 a p. 02 do id. 3321469), tendo Jorge Arthur Frizzera Paixão como doador e os apelados como donatários.

A CDA n. 2044/2010 que embasa a execução fiscal n. 0034612-44.2010.8.08.0024, por sua vez, foi lavrada em 26/04/2010 (p. 17 do id. 3321468).

Nesse vi
és, se aplicado puramente o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.141.990/PR,
segundo o qual
“
a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução”
(Tema 290)
,
não haveria motivo para reforma da sentença.

O caso concreto, contudo, apresenta particularidades que impõem a distinção do precedente paradigmático.

Apesar do imóvel ter sido doado em 2001, sua matrícula possui averbações posteriores, demonstrando que foi utilizado como garantia de outros negócios jurídicos por seu proprietário e pai dos apelados.

Dentre as averbações, destacam-se (a) o divórcio dos pais dos apelados; (b) a Cédula de Crédito Comercial n. 063/07, de
12/06/2007
, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com cancelamento em 21/10/2009; e (c) a Cédula de Crédito Comercial n. 087/09, de
17/07/2009
, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com cancelamento em 20/11/2009; e (d) a Cédula de Crédito Comercial n. 133/09, de
18/11/2009
, no valor de R$ 568.500,00 (quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais).

Em todas as Cédulas de Crédito Comercial, a empresa Comercial e Distribuidora Teca Ltda., cujo sócio é Jorge Arthur Frizzera Paixão, pai dos apelados e doador do bem, figura como fiduciante, tendo o imóvel servido de garantia do pagamento da dívida.

Sabe-se que
“A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)”
(REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021).

De igual teor:

“
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao
comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes.” (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“
A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, repudia a adoção de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que despreza o ambiente de confiança e de cooperação próprio aos negócios jurídicos, desde os atos preliminares, até o exaurimento das obrigações contraídas.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130044936, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

“
A adoção de comportamento contraditório importa em venire contra factum proprium, não tolerado pelo ordenamento jurídico, pois quebra a confiança e a legítima expectativa de quem acreditava na preservação da conduta inicialmente adotada pela parte.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120438726, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Os apelados, portanto, não podem invocar a doação do bem como fundamento para obstar a penhora, posto que não há prova de que em algum momento se opuseram à sua utilização pelo doador, que permanece sendo seu proprietário (arts. 1.227 e 1.245 do CC).

N
os
autos
do processo
n.
0000673-64.2011.8.08.0048
,

o Magistrado sentenciante
rejeitou os embargos de terceiros opostos pelos ora apelados contra o Banco Banestes e seus pais,
consign
ando
que
“
Não obstante o negócio jurídico ter sido válido, não há que se falar em transferência de propriedade, considerando a ausência de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Na verdade, ao contrário do que me querem fazer quer, os requerentes não são proprietários do imóvel, uma vez que não observaram as formalidades e solenidades exigidas pelo ordenamento jurídico para efeito de transferência de propriedade
”
.

Acrescentou que
“
é, no mínimo, incomum ou difícil de acreditar que os requerentes, que foram beneficiados com a doação de expressivo patrimônio por parte dos seus pais, não tinham o menor conhecimento dos negócios realizados por estes com os imóveis aparentemente doados. Quanto a essa questão, há que se considerar que não se trata de mera execução cujo o imóvel foi afetado por inadimplência dos devedores, na qual os requerentes poderiam opor embargos de terceiros alegando a doação, deve
ndo
-se observar que o prédio comercial foi dado, voluntariamente, em garantia pelos 3ª e 4ª requeridos, o que torna o deslinde da questão completamente distint
o
”
.

Após a interposição da apelação, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira homologou a transação entre os apelados e o Banco Banestes.

Inexiste óbice, portanto, à efetivação da penhora sobre o Lote n.º 07 da Quadra 35, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Carapina, Serra/ES, matriculado junto ao Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona, Vara de Serra, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, sob o n.º 38.485 do Livro n.º 02, folha 01.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e rejeitar os embargos de terceiros, invertendo os ônus sucumbenciais para condenar os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL DOADO POR ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. UTILIZAÇÃO DO BEM PELO PROPRIETÁRIO PARA GARANTIA DE DÍVIDAS PRÓPRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OPOSIÇÃO PELOS DONATÁRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“O imóvel doado por escritura pública lavrada antes da propositura da demanda, ainda que não levada a registro, não pode ser objeto de penhora por dívida do proprietário originário”
(AgInt no AREsp n. 1.601.220/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.).

2. Apesar do imóvel sobre o qual recai a penhora ter sido doado em 2001, sua matrícula possui averbações posteriores, demonstrando que foi utilizado como garantia de outros negócios jurídicos por seu proprietário e pai dos apelados.

3. Os apelados, portanto, não podem invocar a doação do imóvel como fundamento para obstar a constrição, posto que não há prova de que em algum momento se opuseram à sua utilização pelo doador para garantir o pagamento de dívidas próprias, permanecendo este como seu proprietário (arts. 1.227 e 1.245 do CC).

4. A adoção do comportamento contraditório
não
é
tolerad
a
pelo ordenamento jurídico, pois quebra a confiança e a legítima expectativa de quem acreditava na preservação da conduta inicialmente adotada pela parte
, violando a boa-fé objetiva.

5. Recurso
conhecido e provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.